Tribunal: STF
Processo: RE 1346599
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs, com base em permissivos constitucionais, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça respectivo em que pleiteia, em síntese, a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para os juros e a correção monetária de condenação a ele imposta.



    A origem entendeu que aquele dispositivo deve também incidir quanto aos juros de mora; e que deve ser afastada a sua aplicação no tocante à correção monetária.



    Os autos foram devolvidos para eventual readequação considerando o Tema n. 810 da repercussão geral, sendo, porém, negada a retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. Quanto à discussão acerca dos juros moratórios, reputo prejudicado o apelo extremo, já que, ao pleitear a exata aplicação do do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para esse consectário, a qual já foi deferida pela origem, carece o recorrente de interesse recursal no ponto.



    No que se refere à atualização monetária, o acordão impugnado encontra-se escorreito, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário desta Corte firmou a seguinte tese (com meus grifos):



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse ponto, o provimento judicial do TJSP afastou o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que se mostra em conformidade com o aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso III e na alínea ‘b’ do inciso IV, ambos do art. 932 Código de Processo Civil, não conheço da parte prejudicada do recurso extraordinário e, quanto ao tópico da correção, nego-lhe provimento.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator